Tribunal: TJMT
Processo: 1008019-11.2022.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008019-11.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AGNALDO ROBERTO PINHEIRO BORGES - CPF: 918.003.821-20 (RECORRENTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1008019-11.2022.8.11.0006 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cáceres – MT

RECORRENTE: AGNALDO ROBERTO PINHEIRO BORGES.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO MEDIANTE APROVEITAMENTO DE TEMPO EXCEDENTE EM GRADUAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) – ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO ESTADO NA REALIZAÇÃO DO CURSO –
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – I
NVIABILIDADE DA PROMOÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A não conclusão do Curso de Formação de Oficiais (CHOA) impede a promoção do Policial Militar, por constituir requisito essencial.
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção a 2o Tenente PMMT a contar 05/09/2019, mediante aproveitamento de tempo excedente na graduação de Cabo da referida Corporação Militar.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os questionamentos os seguintes fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

1. Defende que desde o ano de 2019 possui os requisitos para a sua promoção ao Posto de 2o Tenente PMMT, tanto no que concerne ao tempo mínimo na graduação anterior, como por não ser de sua responsabilidade o não fornecimento do curso CHOA pelo Estado recorrido.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende que desde o ano de 2019 possui os requisitos para a sua promo-ção ao Posto de 2o Tenente PMMT, tanto no que concerne ao tempo mínimo na graduação anterior, como por não ser de sua responsabilidade o não for-necimento do curso CHOA pelo Estado recorrido.

Rejeito tal proposta recursal, pois, ainda que fosse considerado o tempo excedente do serviço prestado pelo recorrente como Subtenente, para fins de sua promoção a 2o Tenente PMMT da mencionado Corporação Militar, lhe faltaria o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA/PMMT.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ - MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL - NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1005710-37.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

Conclusão

Por essas razões,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023